Tribunal: CARF
Processo: 11080.727769/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.727769/2011-11
RESOLUÇÃO
3302-003.003 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NAVEGACAO GUARITA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto integral), Louise
Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração lavrados contra a recorrente em decorrência de
procedimento fiscal que apurou supostas inconsistências na apuração das contribuições ao
PIS/Pasep e à Cofins, referentes ao período de julho de 2006 a dezembro de 2008.
Durante a fiscalização, foram analisadas as operações da contribuinte e, ao final,
concluiu-se que parte das receitas havia sido submetida ao regime cumulativo das contribuições,
enquanto o restante fora apurado no regime não cumulativo. Essa forma de apuração
diferenciada foi adotada sob o argumento de que determinadas receitas decorreriam de contratos
Fl. 2984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.003 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727769/2011-11
2
celebrados antes de 31/10/2003, hipótese para a qual a legislação de regência prevê a
manutenção da sistemática cumulativa.
Para embasar essa tese, a empresa apresentou cinco contratos firmados com
diferentes contratantes, sendo eles:
(i) contrato com COPESUL – NT Guarita;
(ii) contrato com a Cia. de Cimentos do Brasil;
(iii) contrato com a Petrobrás – Guarapuava;
(iv) contrato com a Petrobrás – Guaratuba, firmado em 17/01/2003;
(v) novo contrato com a Petrobrás – Guaratuba, firmado em 16/01/2004.
Após análise dos documentos apresentados, a fiscalização concluiu que os contratos
não atendiam simultaneamente aos requisitos legais necessários para permanência no regime
cumulativo, especialmente quanto à manutenção da condição de preço predeterminado, ausência
de reajustes posteriores e inexistência de prorrogações após a data-limite estabelecida pela
legislação.
Cientificada, a contribuinte apresentou impugnação administrativa, na qual
sustentou, em linhas gerais, que:
(i)
os contratos anteriores à data de corte legal deveriam permanecer
submetidos ao regime cumulativo.
(ii)
que os reajustes contratuais refletiriam apenas a recomposição de custos ou
a atualização monetária, sem descaracterizar o preço originalmente
pactuado;
(iii)
rebateu individualmente as conclusões fiscais, nos seguintes termos:
a. Item 5.1.1 do Relatório da Ação Fiscal, contrato COPESUL- NT GUARITA:
reitera que a fórmula de Reajustamento do Preço prevista no contrato
prevê variáveis relacionadas ao custo de produção presente e projetado.
Observa que a atualização referente ao índice da Coluna 13 FGV apenas
atualiza, mas não altera o valor original do preço do contrato.
b. Item 5.1.2 do Relatório da Ação Fiscal, contrato CIA DE CIMENTOS DO
BRASIL: reitera que a fórmula de Reajustamento do Preço prevista no
contrato prevê variáveis relacionadas ao custo de produção presente e
projetado (piso salarial dos marinheiros e preço do óleo diesel
marítimo). Destaca que a atualização referente ao índice do IGP-M
apenas atualiza, mas não altera o valor original do preço do contrato.
c. Item 5.1.3 do Relatório da Ação Fiscal, contrato PETROBRÁS -
GUARAPUAVA: alega que a atualização referente aos Índices Econômicos
Fl. 2985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.003 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727769/2011-11
3
apenas atualiza, mas não altera o valor original do preço do contrato.
Argumenta que não está prevista na Lei qualquer vedação de que o
contrato possa ser em moeda estrangeira. Esta restrição aparece de
maneira implícita e não expressa na Instrução Normativa SRF no 658, de
2006. Destaca que as Instruções Normativas não podem criar legislação.
d. Item 5.1.4 do Relatório da Ação Fiscal, contratos PETROBRÁS -
GUARATUBA: reitera que a atualização referente aos Índices Econômicos
apenas atualiza, mas não altera o valor original do preço do contrato.
A 1a Turma de Julgamento da DRJ/BHE, por meio do Acórdão de no 02-77.998
julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido. O referido Acórdão
restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/12/2008
REGIME DE INCIDÊNCIA. CONTRATOS FIRMADOS ANTERIORMENTE A 31 DE
OUTUBRO DE 2003.
Nos termos do art. 10, inciso XI, da Lei no 10.833, de 2003, permanecem sujeitas à
incidência cumulativa do PIS e da Cofins as receitas relativas a contratos firmados
anteriormente a 31/10/2003, com prazo superior a um ano, de construção por
empreitada ou de fornecimento, a preço predeterminado, de bens ou serviços,
bem como a contratos de construção por empreitada ou de fornecimento, a preço
predeterminado, de bens ou serviços, com qualquer prazo, desde que firmados
antes de 31/10/2003 e contratados com pessoa jurídica de direito público,
empresa pública, sociedade de economia mista ou suas subsidiárias, e a contratos
posteriormente firmados decorrentes de propostas apresentadas, em processo
licitatório, até aquela data.
CONTRATOS FIRMADOS ANTERIORMENTE A 31 DE OUTUBRO DE 2003. A PREÇO
PREDETERMINADO.
Conforme regulamentado pela IN SRF no 658/2006, considera-se a partir de
01/02/2004, para fins de interpretação do art. 10, inc. XI, da Lei no 10.833, de
2003, contrato a preço predeterminado aquele cujo preço esteja fixado em
moeda nacional como remuneração da totalidade do objeto do contrato ou,
alternativamente, aquele fixado em moeda nacional por unidade de produto ou
por período de execução, nele subsistindo o caráter predeterminado somente até
a implementação, após 31/10/2003, da primeira alteração de preços decorrente
da aplicação de cláusula contratual de reajuste, periódico ou não, ou de regra de
ajuste para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos
termos dos arts. 57, 58 e 65 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.
Fl. 2986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.003 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727769/2011-11
4
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/07/2006 a
31/12/2008 REGIME DE INCIDÊNCIA. CONTRATOS FIRMADOS ANTERIORMENTE A
31 DE OUTUBRO DE 2003.
Nos termos do art. 10, inciso XI, da Lei no 10.833, de 2003, permanecem sujeitas à
incidência cumulativa do PIS e da Cofins as receitas relativas a contratos firmados
anteriormente a 31/10/2003, com prazo superior a um ano, de construção por
empreitada ou de fornecimento, a preço predeterminado, de bens ou serviços,
bem como a contratos de construção por empreitada ou de fornecimento, a preço
predeterminado, de bens ou serviços, com qualquer prazo, desde que firmados
antes de 31/10/2003 e contratados com pessoa jurídica de direito público,
empresa pública, sociedade de economia mista ou suas subsidiárias, e a contratos
posteriormente firmados decorrentes de propostas apresentadas, em processo
licitatório, até aquela data.
CONTRATOS FIRMADOS ANTERIORMENTE A 31 DE OUTUBRO DE 2003. A PREÇO
PREDETERMINADO.
Conforme regulamentado pela IN SRF no 658/2006, considera-se a partir de
01/02/2004, para fins de interpretação do art. 10, inc. XI, da Lei no 10.833, de
2003, contrato a preço predeterminado aquele cujo preço esteja fixado em
moeda nacional como remuneração da totalidade do objeto do contrato ou,
alternativamente, aquele fixado em moeda nacional por unidade de produto ou
por período de execução, nele subsistindo o caráter predeterminado somente até
a implementação, após 31/10/2003, da primeira alteração de preços decorrente
da aplicação de cláusula contratual de reajuste, periódico ou não, ou de regra de
ajuste para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos
termos dos arts. 57, 58 e 65 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente intimada em 15/03/2018, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, em 13/04/2018, reiterando os argumentos trazidos em sede de Impugnação. Juntou
ao final inúmeros documentos comprobatórios.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém, como será visto a seguir, entendo que o
processo não se encontra apto para julgamento imediato.
Explico.
Fl. 2987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.003 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727769/2011-11
5
A controvérsia perpassa essencialmente pela definição acerca de quais contratos
apresentados pelo contribuinte podem ser enquadrados no regime cumulativo do PIS e da
COFINS, nos termos do art. 10, inciso XI, da Lei no 10.833/2003, sob a alegação de se tratar de
instrumentos firmados antes de 31/10/2003, com cláusula de preço predeterminado.
O ponto central reside, portanto, em verificar se, apesar da existência de cláusulas
de reajuste, os preços contratados mantiveram natureza predeterminada, à luz da legislação de
regência, especialmente após a vigência da IN SRF no 658/2006, a qual afastou essa condição
quando verificada alteração contratual vinculada a índices gerais de preços ou fórmulas que
extrapolassem a reposição de custos.
Ocorre que, recentemente, após a interposição do presente recurso, sobreveio
orientação jurisprudencial vinculante no âmbito deste Conselho, mediante a edição da Súmula
CARF no 233, nos seguintes termos:
Súmula 233
A adoção do IGP-M como índice de reajuste descaracteriza a condição de preço
predeterminado, conforme disposto no art. 10, inciso XI, alínea "b", da Lei no
10.833/2003, salvo se o postulante ao crédito comprovar que a variação do
índice foi inferior aos patamares previstos no art. 109 da Lei no 11.196/2005.
A súmula, além de uniformizar a interpretação normativa, introduziu ônus
probatório específico, até então inexistente.
Retornando ao caso dos autos, verifica-se que a contribuinte, ao interpor o Recurso
Voluntário, acostou nova documentação (fls. 1693/2973), incluindo demonstrativos numéricos,
planilhas de evolução de custos, simulações comparativas e elementos contábeis que, em tese,
poderiam relacionar-se com o critério técnico estabelecido na referida Súmula.
Embora tais documentos não constituam, por si só, prova conclusiva, seu conteúdo
indica a existência de elementos materiais capazes de subsidiar eventual demonstração de que os
reajustes praticados ao longo dos contratos estavam vinculados à variação de custos operacionais
e não configurariam recomposição de preços, tal como previsto no art. 109 da Lei no 11.196/2005.
Considerando, portanto, (i) a alteração do cenário interpretativo decorrente da
Súmula CARF no 233, (ii) o fato de que a exigência probatória nela prevista não era clara ou
exigível ao tempo da apresentação do Recurso e (iii) a existência de documentos já juntados que
apresentam correspondência material com o novo requisito jurisprudencial, entendo que não se
revela adequado, neste momento, o julgamento definitivo do mérito recursal.
Pelo exposto, mostra-se necessária a conversão do julgamento em diligência, a fim
de oportunizar à recorrente a apresentação de laudo técnico conclusivo, elaborado por
profissional habilitado, apto a demonstrar — se for o caso — a aderência dos reajustes contratuais
aos limites legais estabelecidos pelo art. 109 da Lei no 11.196/2005, conforme exigido pela Súmula
CARF no 233.
Fl. 2988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.003 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.727769/2011-11
6
Diante dessas considerações, à luz do princípio da verdade material, e com
fundamento nos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72 e nos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no
7.574/2011, voto no sentido de converter o presente julgamento em diligência, para que a
autoridade fiscal de origem:
(i)
intime-se a contribuinte para que, caso entenda pertinente, apresente laudo
técnico
conclusivo
contendo
análise
detalhada
e
comparativa
demonstrando, contrato a contrato, se os reajustes aplicados não
excederam a variação de custos prevista no art. 109 da Lei no 11.196/2005,
em conformidade com a Súmula CARF no 233;
(ii)
elabore relatório conclusivo, contendo análise técnica dos documentos e
manifestação quanto ao cumprimento dos critérios estabelecidos na Súmula
CARF no 233.
(iii)
intime a Recorrente para manifestação sobre o resultado da diligência,
concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 35 do Decreto
no 7.574/2011.
Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.
É a proposta de Resolução.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 2989
DF CARF MF
Original